Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704700-91.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO MENDES DE CARVALHO APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Evaldo Mendes de Carvalho contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Companhia de Seguros Previdência do Sul, julgou o pedido inicial improcedente e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 27345987). 2. Nas razões ID no 27345992, o apelante sustenta, em resumo, que a indenização não está condicionada à existência de uma incapacidade civil pelo segurado, mas pressupõe a incapacidade laborativa total e permanente, já comprovada pela concessão de sua aposentadoria por invalidez pelo INSS. 3. Afirma que é abusiva a recusa ao pagamento de indenização securitária por doença preexistente, pois não foram exigidos exames médicos antes da contratação. 4. Pede o provimento do recurso para que a apelada seja condenada a pagar-lhe a indenização securitária contratada, no valor de R$ 14.364,97. 5. Preparo comprovado (IDs no 27345993 e no 27345994). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 27345999). 7. Foi determinada a suspensão do recurso até a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1068 (ID no 27630597). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada. 12. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 13. A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito ao recebimento da indenização securitária contratada pelo apelante. Especificamente, se o sinistro informado pelo apelante enquadra-se na cobertura prevista no contrato de seguro firmado entre as partes. 14. Em 27/2/2014, o apelante aderiu ao contrato de seguro em grupo estipulado por sua então empregadora (IDs no 27345939). 15. Em 9/1/2019, O INSS concedeu-lhe aposentadoria por invalidez previdenciária com início de vigência em 21/12/2017 (ID no 27345931). 16. Em 25/3/2019, o apelante requereu à apelada o pagamento da indenização por meio do “aviso de sinistro IFPD” (ID no 27345929), o que foi negado sob o argumento de que não possuía incapacidade compatível com a cobertura reclamada (ID no 27345933). 17. A Circular SUSEP no 302/2005 define que a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença consiste em: “Seção V Da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, conseqüente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. § 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro. § 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.” [grifo na transcrição]. 18. A norma não deixa dúvida sobre a expressão “invalidez funcional permanente”. O próprio regulamento estabelece que esse quadro caracteriza-se como o “quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado”. 19. No julgamento do REsp no 1.845.943, representativo da controvérsia tratada no Tema 1068 dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que a exigência de comprovação da perda da existência independente não se revela abusiva: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA.LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1845943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021) [grifo na transcrição] 20. O fato de o segurado ter sido aposentado por invalidez, por si só, não lhe confere o direito de receber a indenização por “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)”. Como esclarecido no referido julgado, a incapacidade laboral, atestada pelo INSS na concessão de aposentadoria por invalidez, não implica necessariamente a IFPD, definida pela Circular SUSEP no 302/2005. 21. Os documentos juntados pelo próprio apelante indicam que, apesar de apresentar diagnóstico de “discopatia degenerativa de coluna total com dor crônica e irradiação para membros inferiores associado a parestesia em ortostase prolongada ou posição sedestado” – CID M519 – (ID no 27345935), não sofreu perda da sua existência independente, como se conclui do “instrumento de avaliação da invalidez funcional” (ID no 27345930). 22. O segurado não atendeu, pois, as condições exigidas para fazer jus à cobertura securitária, diante da inexistência do sinistro coberto pelo contrato de seguro firmado entre as partes. 23. Importante destacar que o julgamento de improcedência dos pedidos condidos na inicial não teve como fundamento doença do segurado preexistente ao contrato. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 2/10/2019. Última emenda em 4/6/2020 (ID no 27345947). Valor da causa: R$ 14.364,97. Sentença proferida em 30/4/2021. Honorários advocatícios: 10% sobre o valor da causa. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO